Tribunal: TJSP
Processo: 0001255-84.2012.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REAPRECIAÇÃO DETERMINADA PELO EXMO. SR. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - JUROS – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Inaplicabilidade da Taxa Selic - Entendimento admitido por diversas manifestações desta Corte – Manutenção.